Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711988-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA SILVA RIBAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ANDSON DE ASSIS BORGES TRIGUEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Golpe de Terceiro – Veículo Financiado - Indeferimento ANDRESSA SILVA RIBAS DE OLIVEIRA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, objetivando a suspensão das cobranças mensais do contrato de financiamento no. 20031122847 firmado com a parte agravada. Destaca, para tanto, ter sofrido um golpe de terceiro, o qual somente foi possível em virtude da instituição financeira ter expedido declaração de quitação do financiamento, apesar do terceiro golpista não ter realizado o pagamento do débito. Analiso a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para concessão do pedido. Consoante informações fornecidas ao ID 25143828, a agravante já se encontra na posse do veículo, em virtude de liminar concedida nos autos no. 0718905-24.2020.8.07.0007. Demais, como ressaltado pelo Juízo a quo, o Contrato de Financiamento Bancário é independente do Contra de Compra e Venda realizado com terceiro, de modo que inviável a suspensão da cobrança das parcelas. Eventual prejuízo ou dever de ressarcimento pela instituição financeira em virtude da falha no sítio eletrônica será aferida ao final do processo, em cognição exauriente. Por ora, a recorrente já obteve o veículo de volta e encontra-se em uso do bem. Situação fática, pois, distinta da retratada, por exemplo, no Acórdão 1029887, de minha relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Aos agravados, em Contrarrazões de recurso. Após, conclusos para voto. Intimem-se. Brasília, quarta-feira, 28 de abril de 2021, às 20h28min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator